Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-61.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004765-61.2018.8.11.0041
RECORRENTE(s): DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES
RECORRIDO(s): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 6233491):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS MEIOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciada a contratação de empréstimos e uso de cartão de crédito por meio de provas acostadas ao processo, mostra-se prescindível a realização de perícia, vez que não influirá no convencimento do julgador. Sendo regular a contratação, não há que se falar em condenação por danos morais e à restituição de valores em dobro. Inexistindo fatos relevantes a infirmar a decisão monocrática proferida em segunda instância, o desprovimento do Agravo Interno é medida cogente. “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” (Art. 1.021, §4o, CPC). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1004765-61.2018.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 13/02/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 23336964.
A Recorrente alega que é devida a realização da prova pericial grafotécnica para atestar a legitimidade dos contratos discutidos nesta demanda.
Recurso tempestivo (ID 25678485).
Contrarrazões no ID 28669964
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ademais, verificar se há a necessidade de perícia grafotécnica, para atestar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, visto que o contrato foi assinado por pessoa absolutamente incapaz, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo vedada a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, ex vi Súmula 7/STJ.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x